Tribunal: STF
Processo: Rcl 73815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E UNIÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual se alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os fatos investigados configuram litígio entre Estado estrangeiro e a União, nos termos do art. 102, I, e, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os atos reclamados configurariam litígio entre Estado estrangeiro e a União, atraindo a competência originária do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A competência originária do STF para processar e julgar litígios entre Estado estrangeiro e a União exige a presença de um conflito direto entre esses entes, o que não se verifica no caso concreto.



    4. Esta Suprema Corte, em casos anteriores (ACO 3.435/SP e HC 166.748/DF), já afastou sua competência para julgar questões semelhantes envolvendo o reclamante, reforçando a inexistência de litígio entre Estado estrangeiro e a União.



    5. A reclamação constitucional não é medida adequada para a realização de ampla dilação probatória ou antecipação de julgamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, e; CC, art. 1.245; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; Regimento Interno do STF, arts. 52 e 161.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3.435 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16/5/2022; STF, HC 166.748/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Rcl 67.324 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/7/2024.